Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723874-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR em face do acórdão de ID21367555. De acordo com as razões recursais, o recorrente requer que sejam acolhidos os declaratórios com interesse modificativo (ID21677126). Nesse contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, CPC, intime-se a EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator